Tribunal: TJSP
Processo: 1000902-43.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – Com o falecimento do beneficiário titular é assegurado aos dependentes a manutenção no plano, desde que continuem arcando com o valor do prêmio – Observação dos princípios da função social do contrato e da boa-fé na sua execução – Relação de dependência e justa expectativa criada entre a seguradora e o consumidor – Aplicação analógica da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – Com o falecimento do beneficiário titular é assegurado aos dependentes a manutenção no plano, desde que continuem arcando com o valor do prêmio – Observação dos princípios da função social do contrato e da boa-fé na sua execução – Relação de dependência e justa expectativa criada entre a seguradora e o consumidor – Aplicação analógica da Súmula 13/10 da ANS – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000902-43.2019.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante
UNIMED DE IBITINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é apelada
ANNA VERDERI COSIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000902-43.2019.8.26.0236
Voto no 37999
2
Apelação Cível no 1000902-43.2019.8.26.0236
Apelante: Unimed de Ibitinga Cooperativa de Trabalho Médico
Apelada: Anna Verderi Cosin
Comarca: Ibitinga
MM. Juiz de 1a Instância: Glariston Resende
VOTO No 37999
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR
ADESÃO
Com o falecimento do beneficiário titular é
assegurado aos dependentes a manutenção no plano,
desde que continuem arcando com o valor do prêmio
Observação dos princípios da função social do contrato e
da boa-fé na sua execução Relação de dependência e
justa expectativa criada entre a seguradora e o consumidor
Aplicação analógica da Súmula 13/10 da ANS Recurso
não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ré às fls.
242/256 contra a r. sentença de fls. 234/239, cujo relatório se adota,
que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, para impor à
requerida a obrigação de continuar a disponibilizar o plano de saúde
à requerente, mantendo-o com as mesmas condições contratuais e
de valores, com a transferência de titularidade. Diante da
sucumbência experimentada pela ré, condenou-a ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000902-43.2019.8.26.0236
Voto no 37999
3
das custas e despesas processuais e arbitrou os respectivos honorários
respectivos, por equidade, no valor de R$ 1.5000,00, diante do baixo
valor dado à causa.
2.
Irresignada, insurge-se a apelante, alegando, em síntese, que o
titular falecido do plano de saúde era beneficiário de plano coletivo
por adesão firmado pela Associação dos Funcionários da Justiça de
Ibitinga, sendo certo a adesão do grupo familiar depende da
participação do beneficiário titular por ser membro da entidade
contratante e, com seu falecimento cessa o vínculo, posto que sua
dependente, ora apelada não possui vinculo associativo com a
estipulante. Afirma que foi oferecido plano de saúde no valor de R$
819,16 à autora, atualmente com 70 (setenta) anos de idade, com
desconto de 28,59% (o valor para sua faixa etária é de R$ 1.147,13),
bem abaixo do valor cobrado no mercado. Alega, outrossim, que a
manutenção da recorrida sem vínculo associativo constitui infração à
norma da ANS. Afirma, ademais, que não se aplica o instituto da
remissão e, tampouco o quanto disposto no artigo 30 da Lei 9.656/98
ou na Súmula Normativa no 13 da ANS. Insurge-se, por fim, contra os
honorários sucumbenciais, arbitrados no valor de R$ 1.500,00, sob a
alegação de que deveriam ser arbitrados no percentual entre 10 e
20% sobre o valor da causa.
3.
Contrarrazões apresentadas às fls. 262/282.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000902-43.2019.8.26.0236
Voto no 37999
4
FUNDAMENTOS.
4.
O presente recurso não merece provimento.
5.
Os contratos de plano de saúde geram no consumidor não
apenas uma expectativa de continuidade da relação, como
também uma verdadeira dependência, já que quanto maior o
decurso do tempo, maior a idade do segurado e menores as
chances de vir a contratar outro plano em condições equiparadas.
6.
Assim, os princípios da função social do contrato e da boa-fé,
em conjunto às normas consumeristas já permitem chegar à
resolução da questão. Se o contrato visa a preservação da vida e da
saúde através da prestação de assistência e se tem características
comuns com o seguro, consubstanciadas nos cálculos atuariais que
relacionam o pagamento de prêmios com o índice de sinistros, não é
de se esperar que um segurado, quer na posição de contratante,
quer na posição de beneficiário, seja simplesmente excluído do
grupo já em idade avançada (na qual se presume uma sinistralidade
mais alta) para que procure à própria sorte um plano individual, que
certamente terá valor aviltante (o valor oferecido pelo contrato
individual à agravada é 130% maior). Há nessa conduta uma patente
violação ao dever de lealdade na execução do contrato, mormente
porque a exclusão não se deu por qualquer conduta imputável ao
beneficiário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000902-43.2019.8.26.0236
Voto no 37999
5
7.
De qualquer forma, o art. 30 da Lei 9.656/98 dispõe sobre o
direito de permanência dos dependentes em caso de morte de
empregados titulares de planos de saúde coletivos empresariais. Já a
Súmula Normativa 13/10 da ANS trata do mesmo tema em relação
aos planos familiares.
8.
Portanto, como não há referência na Lei 9.656/98 sobre os
dependentes de planos coletivos sem caráter empresarial, possível a
aplicação da analogia para suprir a lacuna legal, aplicando-se a
Súmula Normativa 13/10 da ANS ao caso, devendo apenas a
agravada continuar a efetuar o pagamento do prêmio.
9.
Por fim, porém, não menos importante, passo a enfrentar o
inconformismo esboçado no que tange ao arbitramento da verba
honorária sucumbencial e o faço para rechaça-lo.
10.
Sobre o tema, aplicam-se as disposições previstas no § 2o e
incisos do artigo 85 do CPC/15, que estabelecem que os honorários
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do
serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
11.
In casu, o valor dado à causa mostrou-se irrisório e, caso a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000902-43.2019.8.26.0236
Voto no 37999
6
verba fosse fixada conforme os parâmetros do §2o do art. 85 do CPC,
não remuneraria dignamente os serviços prestados pelo patrono da
autora em primeiro grau de jurisdição.
12.
Desta forma, mister a manutenção do valor arbitrado a título de
honorários em favor do patrono da autora e, diante do
desacolhimento das razões recursais, majoro-o para o montante de
R$ 2.500,00, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
13.
Por derradeiro, dou por prequestionados os dispositivos
invocados e, tendo sido devidamente motivado o entendimento
esposado por esta C. 2a Câmara de Direito Privado, eventual acesso
às vias especial ou extraordinária não restará prejudicado.
14.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR